Tribunal: TJDFT
Processo: 0743187-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VENCIMENTO ANTECIPADO AUTOMÁTICO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NA DATA DA ÚLTIMA PARCELA. INTERESSE DE AGIR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE COBRANÇA. SOBRESTAMENTO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA (ART. 313, V, “A”, CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou a prescrição e determinou o sobrestamento da ação de cobrança até o julgamento de ação revisional referente ao mesmo contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pretensão de cobrança encontra-se prescrita diante do término projetado do contrato de financiamento imobiliário; e
(ii) estabelecer se é adequada a determinação de sobrestamento da ação de cobrança em razão da prejudicialidade externa relativa à ação revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato prevê cláusula expressa de prorrogação automática do prazo de amortização por até 120 meses para recomposição de saldo residual, de modo que o vencimento final se estende até agosto de 2025.
4. O simples inadimplemento das parcelas não configura vencimento antecipado automático do contrato, sendo indispensável manifestação expressa do credor, inexistente no caso.
5. O prazo prescricional inicia-se na data do vencimento da última parcela, observada a prorrogação contratual, de modo que a ação ajuizada em maio de 2024 não está prescrita.
6. A existência de ação revisional não afasta o interesse de agir da credora na ação de cobrança, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.
7. O sobrestamento da ação de cobrança é adequado e necessário diante da prejudicialidade externa caracterizada, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, pois o julgamento da ação revisional influencia diretamente a definição do valor devido e das condições contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional em contrato de financiamento imobiliário com cláusula de prorrogação automática inicia-se na data do vencimento da última parcela efetivamente projetada, quando inexistente declaração de vencimento antecipado pelo credor.
2. A simples existência de ação revisional não afasta o interesse de agir na ação de cobrança referente ao mesmo contrato.
3. O sobrestamento da ação de cobrança é cabível quando o julgamento da ação revisional possui repercussão direta sobre o valor devido, caracterizando prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380.